Tribunal: TJDFT
Processo: 0710096-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE DECISÃO QUE NÃO ADMITIU HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA APRECIADA EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisum que rejeitou os embargos de declaração opostos em face de decisão que, nos termos do art. 89, inciso III do Regimento Interno, não admitiu o habeas corpus sob o fundamento de que o pedido já havia sido apreciado em writ anterior.
2. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição à via adequada de impugnação, revelando-se incabível a reapreciação de tema já julgado anteriormente pela eg. Turma.
3. É sabido que o julgador não está obrigado a proceder à análise e tecer comentários minuciosos acerca de todas as teses aventadas pela Defesa e indicar, em sua decisão, todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas e condizentes com a decisão, justificando seu convencimento.
4. Recurso conhecido e desprovido.